Tribunal: STF
Processo: ARE 1572483
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Nadir Alves dos Santos e outros interpõem agravo (eDoc 229), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 225) que, ao reconhecer a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 205) interposto contra acórdão assim ementado (eDoc 158):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
 1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos n. 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000), não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. 
2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 
3. Recurso conhecido e não provido
Em suas razões, os recorrentes sustentam violação aos arts. 3º, I e IV; 5º, caput, XXXV e LXXIV; e 37, caput, da Constituição Federal. Argumentam, em síntese, que a fixação dos honorários sucumbenciais com base nas faixas do art. 85, § 3º, do CPC resultou em condenação desproporcional e exorbitante, defendendo a aplicação do arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), à luz do Tema nº 1.255 da repercussão geral.

Pugnam pelo provimento do recurso extraordinário para afastar a prescrição e determinar a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Em contrarrazões (eDoc 220), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão; no mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, em razão dos óbices das Súmulas 282, 356 e 636 (eDoc 311).

É o relatório. Decido.

Correta a decisão agravada.

A alegada violação aos arts. 3º, I e IV; 5º, caput, XXXV e LXXIV; e 37, caput, todos da Constituição da República, não foi objeto de apreciação pelo colegiado de origem, tampouco suscitada em embargos de declaração, razão pela qual incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido: ARE 1.164.481-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]
I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].
(ARE 1.201.278-AgR, da minha relatoria)
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.235.044-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
Ademais, esta Corte não admite o chamado “prequestionamento implícito”. Nesse sentido: ARE 1.071.192-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autoriza a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto esta Corte já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo nessas hipóteses. Nesse sentido, entre outros: ARE 1.339.222-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4.10.2021; RE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.9.2021; ARE 1.252.130-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.5.2020; e ARE 713.213-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10.12.2012.

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
  
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente